Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020352-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), VINICIUS FRANZ DE SOUSA - CPF: 017.129.091-77 (PACIENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (IMPETRANTE), MANOEL MARIA ALBERNAZ - CPF: 036.895.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE PAULA MORAES - CPF: 027.485.831-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO FINAZZI CARDINAL DE SOUZA - CPF: 066.414.861-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAES DA SILVA - CPF: 052.510.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HYGOR SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 023.204.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIMAR GONZAGA MONTEIRO - CPF: 710.035.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DUARTE BUSIQUIA - CPF: 039.200.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CORREA DE AQUINO TEIXEIRA - CPF: 058.206.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR.
1.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO ADMITIDO NESSE PONTO.
2.

DECISÃO JUDICIAL DESFUNDAMENTADA
. IMPROCEDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA MEDIDA CAUTELAR. IMPRESCINDIBILIDADE E CARÁTER DE URGÊNCIA BEM DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO À GARANTIA DO ART. 93, INC. IX, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE ADMITIDA
E, NA PARTE ADMITIDA,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar as teses de ausência de materialidade e negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.1.
Nos termos do art. 243 do CPP, o mandado de busca e apreensão deve ser adequadamente motivado, indicando o local e o morador, os motivos e os fins da diligência, e subscrito pela autoridade que o expedir.

2.2.
“
A busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo Código de Processo Penal, deverá ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras a, dentre outros, colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador. Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a busca e apreensão, se esta foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, visando a assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova
”

(AgRg no RHC n. 198.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 3.7.2024).

2.3.
Na hipótese, o contexto apresentado nos autos revela a plausibilidade jurídica da busca e apreensão, pois os elementos indiciários até então colhidos assinalam o suposto envolvimento do paciente na aquisição de droga (não se sabe se para consumo próprio ou para fins de revenda), e a imprescindibilidade da medida cautelar para esclarecer as circunstâncias e até mesmo indicar a natureza do vínculo entre o paciente e os demais alvos da investigação.

2.4.
Ao deferir a medida de busca e apreensão, o magistrado expôs elementos específicos do caso concreto, referiu-se aos fatos expostos na representação policial e apontou os fundamentos legais autorizadores da providência cautelar, circunstâncias que, por refletirem a observância à garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF, impedem que se reconheça a propalada ilegalidade da deliberação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Franz de Sousa
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT
, que
autorizou a medida de

busca e apreensão de na residência do paciente
.

Contextualizando, as impetrantes narram que a medida cautelar, que atingiu o paciente e outros alvos, foi determinada no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar os possíveis envolvidos nos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Ilustrando o propalado constrangimento ilegal, sustentam que a
ordem de busca e apreensão
, afora embasada em “
uma única conversa indicando que o paciente comprou 10g de maconha para consumo próprio
”, está calcada em
fundamentos genéricos e abstratos
, não traz indicadores da imprescindibilidade da medida, não atende ao requisito de contemporaneidade e vulnera a garantia constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF.

Em complemento, defendem que os autos na origem sequer contam com elementos de que o paciente aderiu à conduta dos demais investigados, tampouco com prova da materialidade dos delitos sob investigação.

Desta forma, requereram a concessão
liminar
da ordem para que fosse reconhecida a
ilegalidade/nulidade do decreto de busca e apreensão
, assim como das provas daí derivadas, com consequente
devolução do aparelho celular e do
notebook
apreendidos no imóvel do paciente
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 228783673).

Instruíram a inicial com documentos (ID 228790656 a 228796653).

A liminar
foi
indeferida
(ID 230752660).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 231176672).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
admissão parcial
do
writ
e, na parte admitida, pela sua
denegação
(ID 236179653), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FASE INVESTIGATIVA. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO.
1.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUESTIONADO E DE CONTEMPORANEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO SE AFIGURAM EXCEPCIONAIS OU FORA DO ORDINÁRIO, DE MODO A REVELAR MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que durante investigações deflagradas em meados de 2023, para apurar o envolvimento de
Camila Correa de Aquino Teixeira
no comércio ilícito de drogas, como maconha, LSD, skunk, ecstasy e MDMA, foram identificadas, a partir da extração e análise de dados do seu aparelho celular – autorizadas previamente pela autoridade competente –,
pessoas com quem ela estava associada e/ou para quem vendeu as substâncias ilícitas
.

A partir das conversas mantidas em redes sociais, descortinou-se que a investigada realizava o fracionamento e a revenda de entorpecentes “
em um esquema de rateio entre diversos compradores, reunindo usuários e ‘traficantes menores’, com o objetivo de compra de maior quantidade e melhor preço
”.

Outrossim, descobriu-se que, numas das transações, a investigada, que tinha à sua disposição 130g de flor de maconha, comercializou a droga por R$ 17,00 o grama e a
repassou para 12 pessoas
, dentre elas, o paciente, que
adquiriu 10g do entorpecente
e efetuou o pagamento de R$ 170,00 via PIX para a conta bancária da investigada.

A partir dessas informações, a autoridade policial representou, em
9.1.2024
, pela busca e apreensão na residência do paciente e de outros 26 alvos, com vistas a apreender drogas ou outros objetos relacionados ao comércio malsão, todos vinculados à associação criminosa.

Em
18.4.2024
, o Juízo
a quo
oficiante, acolhendo a representação policial, deferiu a
medida
nos seguintes termos:

“Apurou-se que a partir da autorização deste Juízo pela
Quebra de Sigilo de Registro e Dados Telefônicos com Acesso e Busca Exploratória n.o 1008943-74.2023.8.11.0042
de 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 11, de cor cinza, n.o de série C7CCP436N72J (conforme B.O n.o 2023.136413 – ID 118619194), o qual foi apreendido quando efetuado o cumprimento da ordem de Prisão Preventiva da investigada/alvo
CAMILA CORREA DE AQUINO TEIXEIRA
em 17/05/2023, confirmou-se a atividade ilícita de Traficância da investigada
CAMILA
, associada a outros traficantes e mantendo, inclusive, transações financeiras entre os investigados durante tais atividades.

Esses outros Traficantes foram identificados durante a investigação em curso, sendo que tal rede criminosa encontra-se discriminada no
RELATÓRIO POLICIAL n. o 2023.13.99586
(ID 138009394), o qual subsidiou a Representação da d. Autoridade Policial em análise (...).

Mediante análise dos dados extraídos da plataforma WhatsApp, conta cadastrada sob o numeral +55 65 9920-5790, e perfil com nome de usuário
“Camomila”
, foi verificado que a investigada promove o Tráfico de Drogas adotando um
modus operandi
sofisticado, com a finalidade de não sofrer represálias da Facção Criminosa autodenominada Comando Vermelho.

Inicialmente é realizada uma pré-venda com rateios nos grupos de WhatsApp e/ou oferta individual, e somente após os interessados transferirem os valores correspondentes nas contas dos fornecedores, é que a investigada capta a quantidade certa de entorpecente previamente vendida e rapidamente as repassa através de
delivery
ou retirada em local combinado, mantendo uma logística de forma a evitar prejuízos com uma possível apreensão da droga
(...).

Consoante análise de todas as conversas, as quais foram acostadas no RELATÓRIO POLICIAL No. 2023.13.99586, aportado no ID 138009394, os Investigadores de Polícia concluíram que existe uma grande rede de colaboração para que diversos tipos de drogas sejam comercializados
.

Impende destacar que, ficou evidente que o Tráfico de Drogas em tela se caracteriza pela
modalidade de “rateio”
, no qual os fornecedores, prováveis donos da droga, utilizam-se de intermediadores que anunciam, recebem os pagamentos e promovem a logística para que esse entorpecente chegue, no mínimo, a dois subníveis de traficantes (...).

Dessa forma,
a d. Autoridade Policial (...) Requereu também a expedição de 27 (vinte e sete) Mandados Judiciais de Busca e Apreensão Domiciliar, diante dos fartos indícios de que nessas residências estariam sendo armazenadas drogas distribuídas pelo grupo criminoso alvo da presente infestação, o qual atuaria em toda região metropolitana de Cuiabá
(...).

A d. Autoridade Policial representa pela expedição de mandado de Busca e Apreensão Domiciliar e pessoal nos endereços dos investigados.

Nesse tear, digno de nota que a Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso X, declara acerca do direito fundamental à vida privada (...).

Verifica-se que não se trata de um direito de natureza absoluta, podendo sofrer restrições, desde que respeitadas às exigências constitucionais. Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer a garantia dotada e relatividade, admitindo que, temporariamente e para um fim específico e legítimo, ela seja atenuada (...).

É de extrema importância colacionar o Informativo do Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do voto do Min. Celso de Mello, o qual dispõe sobre a possível aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, segue
ipsis litteris
(...).

A definição das hipóteses em que a mitigação do direito fundamental à vida privada poderá ser admitida para autorização da violação do domicílio é dada pelo Código de Processo Penal, que prevê a medida de Busca e Apreensão Domiciliar, para diversas finalidades previstas no artigo 240, §§ 1o e 2o reluz que (...).

A inviolabilidade do domicílio se subordina à Reserva de Jurisdição, motivo pelo qual se faz mister a concessão de tal Medida, com fulcro no artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal.

Consta dos atos a identificação suficiente dos locais onde serão necessárias as diligências, de acordo com a previsão disposta no artigo 243 do Código de Processo Penal, tendo a Autoridade Policial, descrito a fundada suspeita de práticas delituosas nas localidades representadas
(...).

Logo, resta superado o debate a respeito do confronto da Medida em questão com o direito fundamental à privacidade.

É de se destacar que, nesse ponto, o juízo de valor sobre a necessidade da Medida cabe ao agente público que preside a investigação e que tem a incumbência de produzir provas, daí a necessidade de se garantir a liberdade de condução da investigação ao Delegado de Polícia, acolhendo sua manifestação quanto à necessidade da medida probatória, já que
é grande a possibilidade da existência de documentos e dados armazenados em dispositivos eletrônicos que estejam guardados nas residências dos investigados, locais em que estão blindados pela privacidade
.

Portanto,
levando-se em conta as razões acima explanadas e considerando o que dispõe no artigo 240, § 1o, alíneas “a”, “d”, e “h”, artigo 242 e seguintes do Estatuto Processual Penal, constato haver fundadas razões que autorizam a Busca e Apreensão Domiciliar, providência que permitirá acesso imediato aos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumentos de mídia física ou virtual (CD, DVD, pen drive, cartões de memória, armazenamento em Nuvem, HDs, celulares etc.) ainda no local de exploração, se necessário, com a extração de dados do dispositivo (Busca Exploratória)
.

Por todo o exposto, nos termos do artigo 5o, inciso XI, entendo pelo
deferimento
da Representação pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão criminal nos endereços indicados pela d. Autoridade Policial, os quais foram declinados, logo se faz extremamente necessária no presente caso a concessão da então Medida, ante as provas até o momento colhidas” (ID 228793168). Destaquei.

Em
26.4.2024
, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão na residência do paciente, de onde foram recolhidos um aparelho celular e um notebook (ID 228793178).

Estabelecido esse panorama, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar as teses de
ausência de materialidade
e
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Logo, o
writ

não
deve ser admitido nesse ponto.

Superada essa questão
,
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois lastreado em extensa investigação realizada pela autoridade policial, que identificou os interlocutores, seus endereços e possíveis delitos praticados pelos alvos da representação, a denotar a
pertinência
e
legitimidade
da medida.

A necessidade da busca e apreensão ficou evidenciada a partir da constatação de que, antes de ser recolhida ao cárcere,
Camila Correa de Aquino Teixeira
realizava o comércio de drogas de forma fracionada, com o objetivo de mitigar seu prejuízo em caso de eventual apreensão policial,
repassando os materiais ilícitos a outros traficantes e potenciais usuários
.

No contexto apresentado, a busca e apreensão se reveste de
plausibilidade jurídica
, pois os elementos indiciários até então colhidos assinalam o suposto envolvimento do paciente na aquisição de droga (não se sabe se para consumo próprio ou para fins de revenda), afigurando-se necessária para esclarecer as circunstâncias e até mesmo indicar a natureza do vínculo entre os alvos da investigação.

Ademais, destacou-se a
imprescindibilidade
da providência, posto que nos imóveis dos alvos da representação podia estar armazenada parte da droga disseminada pela associação criminosa, bem como fez-se referência ao
caráter de urgência
, dada a possibilidade de perecimento, desvio, destruição, deterioração ou qualquer tipo de modificação ou supressão de informações, documentos, mídias digitais ou materiais relacionados aos delitos investigados.

No ponto, cumpre registrar que, muito embora as impetrantes tenham tachado o ato coator de teratológico e desfundamentado, a decisão combatida reflete que o magistrado expôs elementos específicos do caso concreto, referiu-se aos fatos expostos na representação policial e apontou os fundamentos legais autorizadores da medida, a denotar que ela
não padece dos vícios apontados
.

Em caso semelhante, eis o que decidiu a Corte Cidadã:

“Nos termos do art. 243 do Código de Processo Penal, o mandado de busca e apreensão deve ser adequadamente motivado, indicando o local e o morador, os motivos e os fins da diligência, devendo ser subscrito pela autoridade que o expedir (AgRg no RHC n. 180.901/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 26/10/2023). 2. No caso, a diligência foi embasada em investigação prévia de policiais civis, em razão de informações advindas aos agentes da prática de crimes contra a vida e de tráfico de drogas na localidade, supostamente com envolvimento do recorrente. Ainda, dessume-se que as investigações indicaram a existência de elementos no sentido de que objetos produto de crime estavam na residência do recorrente. 3. De fato,
a busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo Código de Processo Penal, deverá ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras a, dentre outros, colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador. Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a busca e apreensão, se esta foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, visando a assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova
(RMS n. 18.061/SC, Quinta Turma, Ministro Gilson Dipp, DJ 28/3/2005).
4. A jurisprudência desta Corte Superior admite que o Julgador se utilize de alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões, desde que também traga fundamentação própria, ainda que sucintamente, para expor as razões de suas conclusões. Concluir que o mandado judicial de busca e apreensão não foi precedido de fundadas razões, por serem inverídicas as informações policiais, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
(...). Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 198.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 3.7.2024).

De igual modo, cumpre relembrar que a objetividade das decisões judiciais nem de longe se confunde com falta de fundamentação, sobretudo porque prolixidade nunca foi sinônimo de decisão fundamentada.

Em sintonia com essa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação
per relationem
é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o
decisum
ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional” (AgRg no HC 906.908/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 17.6.2024).

Esta c. Câmara segue o mesmo entendimento:

“Não comporta acolhimento a tese de nulidade da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão domiciliar em desfavor do increpado quando a análise dos autos revela, nos limites cognitivos possibilitados pelo rito sumário do
habeas corpus
, que se cuida de provimento jurisdicional proferido em consonância com os elementos indiciários apresentados pela d. autoridade policial, calcado em fundamentação idônea, competindo ao d. juízo natural da causa a apreciação dos eventuais resultados dos procedimentos investigatórios conduzidos
in casu
” (HC 1005834-47.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 3.4.2024).

“
Não se reconhece o pedido de nulidade da decisão que deferiu medida de medida de busca e apreensão na residência do paciente, pois os fundamentos adotados pelo juízo revelam-se idôneos, estando em consonância com o artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal
. 2. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 3.
O ato coator apresenta fundamentos suficientes para consolidar a necessidade do deferimento do mandado de busca e apreensão, atendendo o requisito de que trata o art. 315 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, na substanciosa investigação realizada pela autoridade policial
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 1005408-35.2024, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 27.3.2024). Destaquei.

Enfim, considerando que o ato acoimado coator atende ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, que consagra a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, e nem de longe vulnera o requisito da contemporaneidade das medidas cautelares,
não
há como se reconhecer a ilegalidade da providência impugnada.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito parcialmente
o
writ
e, nessa extensão,
denego
a ordem intentada em favor de
Vinicius Franz de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024